Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726991-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SALVADOR LOPES DAS NEVES JUNIOR DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. Na ação monitória, após a constituição do título executivo, o processo prosseguirá conforme o Título II do Livro I do CPC (arts. 513 e seguintes do CPC). Trata-se de previsão expressa no art. 701, § 4o do CPC. 2. A inércia do credor em atender o comando judicial e prosseguir com o cumprimento de sentença obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 3. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID n. 64851063): sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas finais pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco S.A. 4. Apelado/réu: Salvador Lopes Das Neves Júnior. 5. Ação proposta: monitória. Data do ajuizamento: 21/7/2022. Valor da causa: R$ 116.771,42. 6. Razões de apelação (ID n. 64851065): a) a sentença é nula, pois o Juiz não concedeu oportunidade para o exequente se manifestar sobre o art. 485, IV, do CPC; b) a sentença violou o princípio da não surpresa (CPC, arts. 9 e 10); c) é inaplicável o art. 485, IV, do CPC, pois a monitória já foi convertida em título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2o); d) o exequente tem o prazo de cinco anos para iniciar o cumprimento de sentença (STF, Súmula 150); e) cabe ao Magistrado aguardar a provocação do exequente para o início do cumprimento de sentença; f) a sentença viola a coisa julgada, pois já houve julgamento do mérito, o que afasta a aplicação dos arts. 485 e 487 do CPC. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença para afastar a extinção do cumprimento de sentença. 8. Preparo recolhido (ID no 64851066). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 64851069). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. O apelante ajuizou ação monitória em desfavor do apelado. 15. Houve sentença que constituiu de pleno direito o título que instruiu a inicial e converteu o mandado inicial em mandado executivo. 16. A 8a Turma deste Tribunal negou provimento ao recurso interposto pelo réu (Ac. 1855079, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no PJE de 9/5/2024 – ID no 58831376) e o acórdão transitou em julgado em 5/6/2024 (ID no 59928846). 17. Após o retorno dos autos à origem, o apelante (exequente) foi intimado para iniciar o cumprimento de sentença, com planilha atualizada do débito (ID no 64847306). 18. Transcorrido o prazo sem manifestação (ID no 64847308), o exequente foi novamente intimado para dar andamento ao processo, sob pena de extinção (ID no 64851059). 19. Sem cumprir a determinação judicial (ID no 64851061), sobreveio a sentença extintiva. 20. O apelante sustenta que a sentença é nula, pois o Juiz não concedeu oportunidade para se manifestar sobre o art. 485, IV, do CPC. 21. Na ação monitória, após a constituição do título executivo, o processo prosseguirá conforme o Título II do Livro I do CPC (arts. 513 e seguintes do CPC). Trata-se de previsão expressa no art. 701, § 4o do CPC. 22. O apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 23. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 24. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 25. Registre-se que o próprio apelante deu causa à extinção do cumprimento de sentença ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender à determinação de andamento ao feito. Precedente: TJDFT, Ac. 1650791, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Publicado no PJE de 23/2/2023. 26. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da sentença, de modo que, a extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV). 27. Não houve violação ao princípio da não surpresa, pois o apelante foi devidamente intimado de todos os atos processuais e alertado sobre as consequências processuais. 28. A inércia do exequente não pode ser confundida com nulidade processual. 29. As hipóteses do art. 485 do CPC são aplicáveis no cumprimento de sentença e não há impedimento legal. 30. O fato de o exequente ter o prazo de cinco anos para iniciar o cumprimento de sentença (STF, Súmula 150) não o exime de atender o princípio da cooperação, com o cumprimento das determinações judiciais. 31. Confirmo a sentença. 32. Informações complementares: ação proposta em 21/7/2022. Valor da causa: R$ 116.771,42. Sentença proferida em 16/10/2023. Acordão proferido pela 8a Turma em 7/5/2024 e trânsito em julgado em 5/6/2024 (ID no 59928846). Sentença que extinguiu o processo proferida em 28/4/2024. Custas finais pelo autor. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 33. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 34. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 35. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 36. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 38. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO